Tribunal: TJMT
Processo: 1032928-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032928-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (EMBARGANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMBARGADO
S
:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES (STAY PERIOD). LIMITAÇÃO TEMPORAL LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Francisco Ferreira Camacho e outros contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, interposto no curso de processo de recuperação judicial, para afastar nova prorrogação do prazo de suspensão judicial das execuções (
stay

period
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção da tutela cautelar anterior interferiria no cômputo do prazo da suspensão judicial das execuções; (
ii
) saber se foi adequadamente analisado o requisito subjetivo previsto no art. 6º, § 4º, da L. 11.101/2005; e (
iii
) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de proteção de bens essenciais, nos termos do art. 49, § 3º, da LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente todos os pontos invocados, inclusive reconhecendo que o período de tutela cautelar deve ser computado no cômputo da blindagem judicial.

4. O requisito da ausência de culpa dos devedores foi examinado e afastado, com base no limite legal objetivo para prorrogação do
stay

period
.

5. O pedido subsidiário relativo à proteção de bens essenciais até a realização da assembleia foi igualmente apreciado, sendo considerada indevida a pretensão de nova prorrogação.

6. Não verificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Embargos manejados como tentativa de rediscussão do mérito.

7. Advertência quanto ao caráter protelatório de novos embargos sem indicação concreta de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, salvo quando configurados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O prazo de suspensão das ações e execuções previsto na L. 11.101/2005 é de 180 dias, prorrogável uma única vez, totalizando 360 dias, computando-se eventuais períodos concedidos por tutela cautelar anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; L. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª T., j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1819085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 07.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS
, contra acórdão proferido p
or esta
Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

Os embargantes
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS

apontaram os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria analisado:

os efeitos da extinção da tutela cautelar antecedente
;

o requisito subjetivo previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 (ausência de culpa dos devedores)

o pedido subsidiário relativo à proteção dos bens essenciais até a realização da Assembleia Geral de Credores, com fundamento no art. 49, §3º da LRF.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMBARGADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no curso da recuperação judicial do Grupo LFPEC.

Os embargantes apontaram os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria analisado: (i) os efeitos da extinção da tutela cautelar antecedente, (
ii
) o requisito subjetivo previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 (ausência de culpa dos devedores) e (
iii
) o pedido subsidiário relativo à proteção dos bens essenciais até a realização da Assembleia Geral de Credores, com fundamento no art. 49, §3º da LRF.

Passo à análise das teses recursais.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial, relativa a ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado de ofício ou a requerimento, além de possibilitar a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, o que os embargantes demonstram é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão,
foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o acórdão não considerou a extinção da tutela cautelar para fins de apuração do prazo da blindagem judicial, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada, a saber:

"É vedada nova prorrogação do
stay

period
além dos 360 dias previstos no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, ainda que pendente a deliberação da Assembleia Geral de Credores, devendo-se computar eventuais períodos de suspensão antecipada deferidos em tutela cautelar." (acórdão embargado, grifei)

Também no que tange à suposta omissão quanto à análise da conduta dos devedores para fins de prorrogação excepcional do prazo, o colegiado assim se manifestou:

"A prorrogação de tal prazo, nos termos do § 4º do art. 6º da LRF, poderá ocorrer uma única vez. [...] O legislador impôs limite máximo para a suspensão judicial, não autorizando novo prolongamento a pretexto de
realização de assembleia." (acórdão embargado, grifei)

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. A decisão embargada fundamentou de forma suficiente a tese adotada, inclusive com a fixação da seguinte orientação:

"A tese firmada é no sentido de que o prazo legal de suspensão é de 180 dias, prorrogável uma vez, totalizando 360 dias, devendo-se considerar também o período da tutela cautelar já usufruído."

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado
.
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024
,
DJe
15/08/2024).

Portanto, se os embargantes desejam rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material)

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso
(STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,

REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025